Tribunal: TJDFT
Processo: 0712213-42.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Consumidor e Processual civil. Recurso inominado. Serviços bancários. Fraude. Golpe da falsa central de atendimento. Transferências via pix. Falha na prestação de serviços bancários. Responsabilidade objetivada instituição financeira. Culpa concorrente. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira requerida contra sentença que reconheceu a culpa concorrente da parte requerida e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o banco a restituir à autora a quantia de R$ 6.846,66, após a ocorrência de fraude digital conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil pelos prejuízos decorrentes do golpe sofrido pela autora.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Ademais, o enunciado da Súmula 479 do STJ dispõe que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. No caso em apreço, a autora foi vítima do “golpe da falsa central de atendimento”, ocasião em que, induzida por fraudadores teve um empréstimo realizado de forma ilícita, no valor de R$ 24.018,40 (dos quais foram realizadas 19 transferências para uma mesma chave pix no valor de R$ 9.419,00), em nome de terceira pessoa (ID 81242618).
5. A instituição financeira ré, ora recorrente, sustenta a culpa exclusiva da consumidora. Contudo, deixou de juntar elementos probatórios que comprovassem suficientemente suas alegações, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
6. Restou caracterizada a falha na prestação dos serviços por parte da instituição bancária, uma vez que não adotou mecanismos eficazes de segurança aptos a identificar e impedir as transações fraudulentas, tampouco demonstrou a adoção de providências diligentes e efetivas para a recuperação do valor subtraído.
7. Constatada também a imprudência da consumidora ao deixar de verificar se o contato se tratava de número oficial do canal de atendimento do banco e ao seguir as orientações determinadas pelos estelionatários, é de se reconhecer a culpa concorrente.
8. Impende ressaltar que a Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõe que: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". Ressalto que o caso em análise não se trata do "golpe do motoboy", mas, pode, perfeitamente, ser aplicado o mesmo raciocínio.
9. Destas considerações, conclui-se que ambas as condutas foram preponderantes para a conclusão e eficácia da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pela autora, por analogia à Súmula de no 28 da TUJ.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido
11. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.